Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL. GOLPE DO BOA NOITE, CONDERELA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MAIOR RECRUDESCIMENTO. REDUÇÃO PARA 1/8. RECURSO DE UMA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA OUTRA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mostram-se inviáveis os pleitos de absolvição, porquanto os relatos das vítimas, na polícia e em Juízo, são uníssonos e estão corroborados pelos demais elementos dos autos, no sentido de que as apelantes subtraíram seus objetos após lhes ter ministrado sonífero, no denominado golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela”.
2. Inviável se mostra o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime de furto, porquanto, embora o delito não tenha sido praticado com violência física, houve emprego de violência imprópria, uma vez que foi utilizada droga como meio de execução para impossibilitar a defesa ou resistência das vítimas, as quais ingeriram substância que lhes causou sonolência anormal.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência da fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre as penas cominadas ao delito, sobretudo no caso, em que não houve fundamentação concreta para demonstrar a necessidade de uma maior resposta penal.
4. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso de uma ré. Parcial provimento ao recurso da outra ré.